Tribunal: STF
Processo: ARE 881424
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DE 11,98%, RESULTANTE DA CONVERSÃO EM URV DOS VALORES EM CRUZEIROS REAIS, COM O REAJUSTE OCORRIDO NA DATA-BASE SUBSEQUENTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.